Tribunal: TCU
Processo: 006.917/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio SUDENE/DDS N° 006/2000, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406129, função null, que teve como objeto CAPACITAR PROFISSIONAIS DE SAUDE, GRUPOS POPULARES DE SAUDE E COMUNIDADES LOCAIS EM TRES MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CABO DE SANTO AGUSTINHO, BEZERROS E IGUARACI, PARA IMPLANTACAO DE UM PROGRAMA DE FITOTERAPIA PARA PATOLOGIAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NA PESPECTIVADO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL, AFIM DE RESPONDER AS EXIGENCIAS DA AGENDA 21. (no da TCE no sistema: 1894/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4756/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 006.917/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celerino Almeida Carriconde (XXX.844.754-XX) e Diana de Las Mercedes Abuhadba Mores (XXX.527.264-XX) 1.2. Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 135; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.